Tribunal: TCU
Processo: 017.902/2022-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6134/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, tendo em vista que os efeitos financeiros dos atos de concessão em análise se exauriram antes de seu processamento pela Corte, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso II, do Regimento Interno, c/c o art. 7o da Resolução TCU no 206, de 24/10/2007, em considerar prejudicados, por perda de objeto, os atos constantes deste processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 017.902/2022-3 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Ângela Lúcia Mascarenhas Santos (XXX.148.816-XX); Arnaldo Alves Lemos (XXX.485.506-XX); Humberto Andreata (XXX.955.776-XX); Luiz José Leonardi (XXX.305.236-XX); Octavio Elísio Alves de Brito (XXX.156.206-XX); Paulo Alvarenga Junqueira (XXX.219.126-XX); Rosaura de Oliveira Guimarães (XXX.943.516-XX); Sebastião Coelho (XXX.006.136-XX); Umberto de Campos (XXX.757.406-XX); Virginio Nelson Brant (XXX.510.226-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Minas Gerais. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.